Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-66.2022.8.11.0048
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABONETE 4

Número Único
:

1000622-66.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FERNANDA MARQUES DOS ANJOS - CPF: 040.041.111-37 (RECORRIDO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), NATALIA ANGELICA DOS ANJOS - CPF: 024.534.691-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1000622-66.2022.8.11.0048

Recorrente:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Recorridas:
Fernanda Marques dos Anjos e
Natália Angelica dos Anjos

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE – VEÍCULO SUBMERSO NO LAGO MUNICIPAL – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO

CLÍNICO
–
INDENIZAÇÃO DEVIDA MEDIANTE SIMPLES PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DECORRENTE - A
CORREÇÃO MONETÁRIA TEM COMO TERMO INICIAL A DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA
580
/ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, INICIA-SE A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA
426
/ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade
do segurado.
A
correção monetária tem como termo inicial a data do evento danoso (Súmula
580
/ Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora de 1% ao mês, inicia-se a partir da citação (Súmula
426
/ Superior Tribunal de Justiça)

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000622-66.2022.8.11.0048

Recorrente:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Recorridas:
Fernanda Marques dos Anjos e
Natália Angelica dos Anjos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Ação:
de Cobrança (Seguro Obrigatório – DPVAT)

Sentença
(Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira -MT. Id.

106135837
):
julgou procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovada

a qualidade das autoras
, ora recorridas, de únicas herdeiras da vítima,
determinando que a correção monetária e o juros de mora do valor da indenização por morte incida a partir da data do evento danoso, conforme súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso Cível Inominado
(Id.

108651502
)
:
defende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, diante a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e os danos sofridos, ou, alternativamente, para que o termo inicial dos juros moratórios

seja a partir da citação, para fins de cômputo do valor devido a título de condenação.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1000622-66.2022.8.11.0048

Recorrente:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

Recorridas:
Fernanda Marques dos Anjos e
Natália Angelica dos Anjos

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
ação de cobrança de seguro obrigatório

proposta por
Fernanda Marques dos Anjos e
Natália Angelica dos Anjos
em face da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
, com suporte na
Lei 6.194/74
, buscando indenização pela morte de seu genitor Agnaldo Oliveira dos Anjos, resultante do acidente.

O conjunto probatório revela que o genitor das recorridas sofreu acidente de trânsito, vindo a submergir em um lago no Município de Juscimeira, culminando com a sua morte, motivo pelo qual é de se reconhecer o direito ao recebimento do seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme art. 3º da Lei 6.194/74, pelas suas herdeiras únicas.

A questão cinge-se acerca da existência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o resultado sofrido pela vítima, genitor das recorridas.

O artigo 3º da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Artigo 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei n. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro
, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Constata-se dos autos o boletim de ocorrência (Id.
95601020
) que narra, em síntese, que em 31/07/2020, houve um acidente de trânsito envolvendo diversos veículos, e que um dos veículos que estava parcialmente submerso no lago municipal da cidade de
Juscimeira-MT.
pertencia ao genitor das recorridas, que foi socorrido por populares e bombeiros ainda com vida, mas que veio a óbito quando chegou ao hospital.

Embora conste
na certidão de óbito que a causa da morte do genitor das recorridas é indeterminada, constata-se dos documentos apresentados aos autos como o
laudo de exame necroscópico
(Id. 95601033)

e o

prontuário do médico municipal (Id.
95601034
), que a causa do falecimento do de cujus se deu em razão do afogamento decorrente

do acidente de trânsito.

Assim, resta comprovado de forma inequívoca que houve o acidente de trânsito, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano dele decorrente, constando ainda que o veículo em questão possui todos os requisitos de forma que se amolda perfeitamente à condição para recebimento do seguro obrigatório nos termos do artigo 5º da Lei nº 6.194/74.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA DECORRENTE DO MOVIMENTO DA MOTOCICLETA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A “queda da própria altura” consignada no boletim médico é decorrente da colisão da motocicleta com a bicicleta conduzida pelo autor, que foi determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez parcial incompleta apontada no laudo pericial, onde o expert atestou se tratar de acidente automobilístico.
A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração. (TJ-MT 10428273920198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022).”

Por fim, registre-se que a
correção monetária
nas indenizações do seguro
DPVAT
por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº
6.194
/1974, redação dada pela Lei nº
11.482
/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula
580
do Superior Tribunal de Justiça). Os
juros de mora
na indenização do seguro
DPVAT
fluem a partir da citação (Súmula.
426
, do Superior Tribunal de Justiça).

Assim é a jurisprudência hodierna:

“SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)– INDENIZAÇÃO POR MORTE – PAGAMENTO TOTAL DO PRÊMIO PARA A GENITORA DA VÍTIMA – CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – DEVER DE PAGAR PARA A FILHA DO SEGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ)– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ)– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a validade do pagamento do seguro obrigatório ( DPVAT) feito a credor putativo ou aparente, nos termos do art. 309, do C. Civil, faz-se necessário, além da boa-fé, que a seguradora haja com extrema cautela na busca da verdade das informações prestadas unilateralmente por aquele que se diz único herdeiro, o que não ocorreu na espécie. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580 do STJ).
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
(Súm. 426, do STJ). (TJ-MT 10113686520218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença apenas e tão somente para que incida sobre o valor da condenação os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula
426
/ Superior Tribunal de Justiça), mantendo-se íntegro os demais termos do
decisium
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023